Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702870-68.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO MIGUEL VAZ SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDUARDO MIGUEL VAZ SANTOS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO” ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum manejada por Eduardo Miguel Vaz Santos no dia 13/12/2023, em face do Distrito Federal e do Instituto AOCP. O autor afirma que se inscreveu no concurso público destinado ao provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, no qual concorreu a uma das vagas disponibilizadas pelo Estado na ampla concorrência. Na causa de pedir, tece arrazoado jurídico em prol de justificar a viabilidade da anulação das questões de n.o 29, 44, 49 e 80. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia dos demandados, “determinando que o Instituto AOCP, proceda com a anulação das questões no questões 29, 44, 49 e 80, majorando a nota do Autor e assegurando sua participação nas demais etapas do certame;” (id. n.o 181835776, p. 30). No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória. Em 14/12/2023, o Juízo proferiu o Despacho de id. n.o 181946268, por meio do qual instou o autor a emendar a petição inicial no prazo de 15 dias úteis. A referida diligência foi cumprida tempestivamente. Não custa lembrar que o art. 60 da Lei n.o 11.697/2008 preconiza que “Será considerado feriado forense o período compreendido entre 20 de dezembro e 6 de janeiro.”. Por essa razão, os autos vieram conclusos somente no dia 08/01/2024, às 21h37min. É o relatório. II – FUNDAMENTOS Antes de o Juízo imergir no pleito antecipatório, faz-se necessário dirimir algumas questões processuais relevantes. II.1 O autor formula pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. Tal pleito merece ser deferido, à vista dos documentos anexados aos autos, os quais autorizam inferir que o requerente vivencia um cenário de hipossuficiência econômica, bem como levando-se em conta o previsto nos arts. 98, caput, e 99, §2o, do Código de Processo Civil. Doravante, passa-se ao exame do pedido de tutela provisória. II.2 Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme consignado no relatório, o thema decidendum concerne à possibilidade de o Poder Judiciário, na fase inicial do procedimento comum, anular o gabarito definitivo de questões objetivas aplicadas em concurso público, com a consequente garantia de que o candidato siga concorrendo à uma das vagas ofertadas pela Administração Pública nas ulteriores fases do certame. Como cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou, em abril de 2015, o mérito do RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. Examinando com vagar os enunciados das questões impugnadas, as alegações do autor e o conteúdo do Edital do concurso, é possível afirmar, em juízo de cognição sumária, que os enunciados impugnados não se encontram eivados de nulidade flagrante, mormente porque todas as questões referidas na causa de pedir exigiram o domínio de áreas do conhecimento expressamente listadas no Edital, conforme se pode verificar na tabela abaixo: Questão n.o Enunciado Área do conhecimento exigida do candidato 29 29 O espaço da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE-DF) foi institucionalizado seguindo um modelo de vinculação entre o Estado brasileiro com suas regiões, evidenciando (A) as dificuldades em considerar tanto o território quanto a região como fragmentados. (B) o rigor quanto aos pressupostos metodológicos das Regiões de Influência das Cidades. (C) as similaridades culturais entre as cidades que constituem a RIDEDF. (D) as disparidades politicas existentes nas diversas regiões que compõem a RIDE-DF. (E) a proposta de regionalização baseada nas características fisiográficas do território nacional. ATUALIDADES: 1. Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultura, política e econômica do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal - RIDE. 2. Sua conexão com o Brasil 44 44 Considerando a teoria geral dos direitos humanos acerca da terminologia, ressalvadas as particularidades linguísticas e regionais de uma minoria de países, assinale a alternativa INCORRETA. (A) Os chamados “direitos fundamentais” devem constar de todos os textos constitucionais, sob pena de o instrumento chamado “Constituição” perder o sentido de sua existência. (B) Os “direitos humanos” se referem aos direitos inscritos em tratados e declarações ou previstos em costumes internacionais. (C) Os “direitos do homem” versam sobre direitos que não estão expressamente previstos no direito interno ou no direito internacional. (D) Os direitos garantidos e limitados no tempo e no espaço, objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta são denominados “direitos fundamentais”. (E) Os “direitos do homem” são aqueles direitos positivados que já ultrapassaram as fronteiras estatais de proteção e ascenderam ao plano da proteção internacional. NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E DE DIREITOS HUMANOS: 1. Constituição (conceito, estrutura, elementos e classificação). 2. Poder Constituinte. 3. Princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. 4. Direitos e garantias fundamentais. 4.1. Direitos e deveres individuais e coletivos. 4.2. Direitos sociais. 4.3. Nacionalidade. 4.4. Direitos políticos e partidos políticos. 4.5. Ações e remédios constitucionais: habeas corpus; mandado de segurança; mandado de injunção; habeas data; ação popular. 5. Organização do Estado. 5.1. Organização político-administrativa. 5.2. União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Territórios. 5.3. Repartição de competências. 5.4. Intervenção. 5.5. Administração Pública: disposições gerais; servidores públicos e militares. 6. Organização dos Poderes. 6.1. Poder Legislativo. 6.2. Poder Executivo. 6.3. Poder Judiciário. 6.4. Funções essenciais à Justiça. 7. Defesa do Estado e das instituições democráticas. 8. Teoria geral dos Direitos Humanos: conceito; terminologia; estrutura normativa; fundamento; classificação; especificidades. 9. Evolução histórica e gerações de direitos humanos. 10. Direitos e garantias processuais dos Direitos Humanos, interpretação e aplicação dos Tratados Internacionais de Proteção aos Direitos Humanos. 11. A natureza jurídica da incorporação de normas internacionais sobre Direitos Humanos ao direito interno brasileiro. 12. Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU - 1948). 13. Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes (1984). 14. Convenção americana sobre direitos humanos (Pacto de São José da Costa Rica e Decreto no 678/1992). 15. Bloco de constitucionalidade e controle de convencionalidade. 16. Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH (Lei no 12.986/2014). 17. Lei no 13.060/2014. 18. Código de Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei (Resolução da ONU no 34/169 de 1979). 19. Sistema Interamericano de Direitos Humanos 49 49 Assinale a alternativa correta acerca dos bens públicos. (A) O uso comum do bem público por particular admite duas modalidades, o uso comum ordinário, que está sujeito à remuneração, e o uso comum especial, que é limitado a determinada categoria de usuários. (B) Sobre as minas e jazidas, a autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado e as autorizações e concessões não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente. (C) O uso privativo dos bens públicos é o que a Administração Pública confere, mediante título jurídico individual, a pessoa ou grupo de pessoas determinadas, para que o exerçam, sem exclusividade, sobre parcela de bem público. (D) Diante da atual Constituição Federal, a competência para legislar sobre águas foi reservada privativamente aos Estados e Municípios, afastando a competência da União. (E) As águas públicas admitem o uso comum, sendo vedado o uso privativo. O uso comum é aberto a todos e, em regra, gratuito, podendo ser remunerado NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO: 1. Regime jurídicoadministrativo e princípios de direito administrativo. 2. Poderes e deveres da Administração pública: poder regulamentar (normativo); poder hierárquico; poder disciplinar; poder de polícia; uso e abuso de poder; discricionariedade e vinculação. 3. Organização administrativa: princípios; centralização e descentralização; concentração e desconcentração; Administração direta e indireta. 4. Atos administrativos: conceito; requisitos; atributos; classificações; espécies; extinção e convalidação. 5. Responsabilidade civil do Estado. 6. Improbidade administrativa (Lei no 8.429/1992). 7. Processo administrativo (Lei no 9.784/1999). 8. Licitações e contratos administrativos (Lei no 14.133/2021). 9. Serviços públicos: conceito; princípios; classificação; formas de prestação do serviço público; delegação contratual de serviços; concessão, permissão e autorização; parceria públicoprivada. 10. Agentes públicos: espécies e classificação; disposições constitucionais aplicáveis aos agentes públicos; cargo, emprego e função; concurso público; sistema remuneratório; direito de greve e de livre associação sindical; acumulação de cargos públicos. 11. Controle da Administração Pública: controle administrativo; controle judicial; controle legislativo. 12. Bens Públicos. 13. Lei de Acesso à Informação (Lei no 12.527/2011) 80 80 Determinado policial militar é acionado para verificar ocorrência de violência doméstica envolvendo, como vítimas, esposa e filhas do suspeito agressor. Considerando os dispositivos legais e tratando da vitimologia na Lei Federal no 11.340/2006, assinale a alternativa INCORRETA. (A) O policial deve ter cautela para não incidir no crime de violência institucional prevista na Lei de abuso de autoridade. (B) O policial deve agir com cuidado para evitar a vitimização secundária ou revitimização das ofendidas. (C) Caso seja constatado que as crianças estão em situação de risco, o policial deve adotar a cautela de acionar o Conselho Tutelar. (D) O policial deve somente preservar o local do crime e, em nenhuma hipótese, determinar o afastamento do agressor do lar conjugal, sendo esta uma medida exclusiva do magistrado ou da autoridade policial. (E) O policial deve providenciar o afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, caso o Município não seja sede de comarca e não haja delegado disponível no momento da denúncia NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL. (...) 14 Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) CRIMINOLOGIA: 1. Criminologia. 1.1. Conceito e características. 1.2. Objeto. 1.3. Método e finalidade. 1.4. Funções. 1.5. Classificação. 2. História da criminologia. 2.1. Escola Clássica. 2.2. Escola Positiva. 2.3. Escola de Política Criminal. 2.4. Terza Scuola. 3. Estatística criminal, cifra negra, cifra dourada e prognóstico criminal. 4. Sociologia criminal. 5. Vitimologia. 6. Prevenção criminal. 7. Fatores sociais de criminalidade. 8. Instâncias de controle. 9. Crimes do colarinho branco. Nessa ordem de ideias, não é possível vislumbrar, nesse momento, a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Desta feita, à míngua de um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há que se falar na concessão da tutela provisória de urgência almejada, revelando-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) indefiro o pedido de tutela provisória de urgência; mas, por outro lado (ii) concedo ao autor o benefício legal da justiça gratuita.” O Agravante sustenta (i) que a questão 44, referente a direitos humanos, tem duas alternativas corretas; (ii) que a questão 29 aborda temática referente ao RIDE-DF, matéria alheia ao edital; (iii); (iii) que a questão 49 exige conhecimento sobre legislação não prevista no edital, já que a bibliografia não faz referência ao Decreto 24.643; (iv) que a questão 80 contempla nas alternativas C, D e E matéria não prevista no edital; (v) que esses vícios autorizam a anulação judicial das questões; e (vi) que o recurso administrativo não foi respondido, limitando-se a banca examinadora a divulgar parecer contendo os itens que foram anulados. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que o “o Instituto AOCP proceda com a anulação dos itens mencionados” e recalcule a sua nota, com o prosseguimento no certame caso alcançada a pontuação mínima. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O mérito do ato administrativo, em cujo contexto se incluem os critérios de elaboração e correção de provas de concurso público, não se subordina ao controle jurisdicional encartado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no seu artigo 2o. Mais do que adentrar no mérito administrativo, a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, vulnera o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros distintos daqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos. Salvo em hipóteses excepcionais de patente ilegalidade, erro grosseiro ou teratologia, que não se vislumbra no caso sub judice, não se pode invalidar questões de concurso público. De outro lado, desconformidade de questões com o conteúdo programático do edital em princípio encerra questão de legalidade suscetível de sindicância judicial. No entanto, como bem ponderado na r. decisão agravada, “os enunciados impugnados não se encontram eivados de nulidade flagrante, mormente porque todas as questões referidas na causa de pedir exigiram o domínio de áreas do conhecimento expressamente listadas no Edital, (...)” Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator